Tribunal: TJSP
Processo: 0005074-07.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000785266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0005074-07.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que
é agravante FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SANTOS, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0005074-07.2020.8.26.0496 RIBEIRÃO PRETO 2/6
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0005074-07.2020.8.26.0496
AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SANTOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RIBEIRÃO PRETO
VOTO No 44828-6
Agravo em Execução. Indeferimento do pedido de concessão
de prisão albergue domiciliar. Inteligência do art. 5o, incisos I e
IV da Recomendação 62 do CNJ. Providências da SAP. Agravo
improvido.
Ingressa o suplicante com o presente agravo contra a
r. decisão de fls. 06/11, que indeferiu o benefício de prisão albergue domiciliar
em razão da pandemia de Covid-19.
Esclarece que o agravante foi condenado, por
sentença não transitada em julgado, como incurso no art. 180, § 1o, c.c. art.
180, §2o, e art. 333, caput, na forma do artigo 69, caput, todos do Código
Penal, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em regime inicial fechado, além do pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-
multa.
Aponta que o agravante tem 53 anos de idade,
cumpre pena em regime semiaberto, no Centro de Progressão Penitenciária de
Jardinópolis
SP e, a partir do dia 30/10/2020, terá cumprido o requisito
objetivo para concessão de progressão ao regime aberto.
Afirma que, não obstante o apontado acima, o i.
magistrado de primeiro grau indeferiu o pleito de prisão albergue domiciliar, em
total discordância com a Recomendação no 62/2020 do CNJ.
Pleiteia o provimento do presente recurso, para que
seja reformada a r. decisão de primeiro grau a fim de que seja concedida a
prisão albergue domiciliar ou a soltura mediante monitoramento eletrônico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0005074-07.2020.8.26.0496 RIBEIRÃO PRETO 3/6

Foi contraminutado o reclamo e mantida a r. decisão
(fls. 38/43 e 44).
A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo não
provimento do recurso (fls. 50/54).
É o relatório.
Reincidente, o sentenciado cumpre pena total de 06
anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática
dos delitos previstos no art. 180, parágrafos 1o e 2o, e art. 333, ambos do
Código Penal, com início do cumprimento da reprimenda em 02/10/2018 e
término previsto para 21/07/2025 (fls. 26/31).
Não é caso de concessão de benefícios ao agravante
em razão da pandemia de coronavírus (Covid-19).
Isso porque a Recomendação 62 do CNJ não
equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de outro benefício, sendo
que não restou comprovada a falta de equipe de saúde lotada na unidade
prisional onde o sentenciado cumpre sua pena ou a debilidade de saúde que o
enquadre no grupo de risco de pessoas mais afetadas pelo vírus.
Anote-se ainda que a Recomendação n.o 62/2020 foi
prorrogada nos termos da Recomendação n.o 78/2020, ambas do CNJ, a qual
estabeleceu que as medidas previstas nos artigos 4o e 5o, da Recomendação
n.o 62/2020, não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos nas
Leis n.os 12.850/2013, 9.613/98, bem os crimes praticados como contra a
administração pública, por crimes hediondos ou crimes de violência doméstica.
Na referida Recomendação 62 do CNJ, o art. 5,
incisos I e IV exige que a unidade prisional não disponha de equipe médica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0005074-07.2020.8.26.0496 RIBEIRÃO PRETO 4/6
que haja relatório médico suspeito de Covid-19 e que o estabelecimento
prisional não tenha espaço adequado para isolamento, in verbis:

“Art.
5o
Recomendar
aos
magistrados
com
competência sobre a execução penal que, com vistas
à
redução
dos
riscos
epidemiológicos
e
em
observância ao contexto local de disseminação do
vírus, considerem as seguintes medidas:
I concessão de saída antecipada dos regimes
fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes
fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo
Tribunal Federal, sobretudo em relação às: a)
mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas
responsáveis por criança de até 12 anos ou por
pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais
pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais com
ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no
estabelecimento, sob ordem de interdição, com
medidas cautelares determinadas por órgão de
sistema de jurisdição internacional, ou que disponham
de instalações que favoreçam a propagação do novo
coronavírus;...
IV colocação em prisão domiciliar de pessoa presa
com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19,
mediante relatório da equipe de saúde, na ausência
de
espaço
de
isolamento
adequado
no
estabelecimento penal;” g.n.
Como já dito, não há provas que o agravante esteja
acometido de enfermidade que justifique seu enquadramento como sendo do
grupo de risco e não restou provada ausência de equipe ou local para
isolamento na unidade onde cumpre pena.
Nesse sentido:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de
18 de março de 2020,do CNJ, recomenda aos
Tribunais e magistrados a adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de
justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0005074-07.2020.8.26.0496 RIBEIRÃO PRETO 5/6
implica automática substituição da prisão preventiva
pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o
eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua
inequívoca
adequação
no
chamado
grupo
de
vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de
receber tratamento no estabelecimento prisional em
que se encontra; e c) o risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e que o
segrega do convívio social, causa mais risco do que o
ambiente em que a sociedade está inserida. No caso
em exame, ao que parece, ao menos nesse exame
perfunctório próprio deste momento processual, não
houve a demonstração de tais pressupostos.”(STJ
Habeas Corpus no 570082 - PR (2020/0078108-3)
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
Publicação no DJe/STJ n. 2882 de 02/04/2020).
Soma-se a isso, o entendimento do Ministro Luiz Fux,
do colendo STF, conforme publicação no dia 10 de abril de 2020, pág. A2,
do Jornal "O Estado de São Paulo", que encerra de forma acertada que -
"Coronavirus não é Habeas Corpus".
Nesse passo, vale destacar o seguinte trecho da
referida publicação: ..."Trata-se de recomendação, não de uma
determinação do CNJ, cabendo aos juízes e Tribunais a ponderação, caso a
caso, entre os valores saúde e segurança pública..."
Acrescentou ainda o E. Ministro a conjugação de três
critérios para a liberação excepcional de presos: "...1) obediência à
legislação penal e processual penal, que se sobrepõe à recomendação
do CNJ; 2) análise das consequências de eventual liberação do preso, ante a
gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de, fora do sistema,
aquele indivíduo violar as recomendações de isolamento social oou, ainda,
cometer novos crimes; 3) análise da possibilidade de isolamento dos presos
acometidos da covid-19 em área separada do próprio sistema prisional ou
encaminhamento para a rede de saúde pública ou particular..."g.n.
Anote-se ainda que a Secretaria de Administração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0005074-07.2020.8.26.0496 RIBEIRÃO PRETO 6/6
Penitenciária SAP tem tomado as providências necessárias para contenção da
pandemia nas unidades prisionais do Estado.
Isso posto, nega-se provimento ao agravo.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator